Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para pagamento da quantia de R$ 10.254,72, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC (ID: 43941068) Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador